Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, as circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente – em tese transporte de drogas na condição de “mula” – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser trabalhador, possuir residência fixa e ter constituído advogado, a evidenciar que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
3. Analisando-se detidamente a folha penal do paciente, observa-se que ele possui uma única condenação por fato ocorrido em 2018, por crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, as quais estavam sendo devidamente cumpridas junto ao Juízo da VEPEMA. Logo, não se trata de reincidente específico, nem de réu que se encontrava em prisão domiciliar. Ademais, o crime anterior pelo qual foi condenado não possui qualquer relação com a traficância, razão pela qual apenas a vida pregressa do paciente não é motivo a autorizar o decreto de prisão preventiva, sob o fundamento de risco de reiteração delitiva.
5. Ordem concedida, com expedição de Alvará de soltura.